Tribunal: TJES
Processo: 0020682-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020682-51.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CITAÇÃO VÁLIDA – TEORIA DA APARÊNCIA – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – MORA DA CONSTRUTORA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – RUBRICA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO -

RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1. Trata-se de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel em que a apelante aponta a nulidade do processo, porquanto não teria ocorrido a citação válida. Não obstante a alegação de que desconhece a pessoa que teria assinado o documento, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

2. Acerca da comissão de corretagem, infere-se dos autos que o seu pagamento ocorreu na data de 20/04/2008, de modo que sendo a demanda ajuizada no ano de 2013, resta prescrita a pretensão de reembolso dos valores, porquanto superado o prazo trienal, não havendo pedido de rescisão do contrato.

3. Inafastável
in casu
a mora da apelante, havendo ilicitude na fixação do prazo de entrega do imóvel condicionado à assinatura do contrato de financiamento.

4. Aponta a recorrente a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, hipótese que, todavia, não foi acolhida pelo sentenciante.

5. Devida a reparação extrapatrimonial em decorrência do atraso na entrega superior a 03 (três) anos, sendo firme a jurisprudência deste órgão fracionário no sentido de que “
o
excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses”
(TJES. Apelação Cível nº 0011547-30.2019.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 22/09/2023).

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0020682-51.2013.8.08.0024

APELANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO
:
MARIA LÚCIA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por
MARIA LÚCIA DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de:
a)
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor integral do imóvel, com correção monetária e juros de mora de 1% a partir de novembro de 2010, até a data da entrega das chaves do imóvel;
b)
R$ 2.552,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), referentes ao serviço de assessoria imobiliária;
c)
aluguéis pagos pela autora até a data da efetiva entrega do imóvel
; d)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de fls. 291/304-vº sustenta a apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, considerando a ausência de citação válida.

Caso superada tal alegação, aponta a prescrição do pedido de reembolso da taxa de corretagem/assessoria, quitada no ano de 2009.

E mais: não há falar em inadimplência da promitente vendedora, considerando a mora da adquirente na celebração do contrato de financiamento, impactando diretamente no prazo de conclusão do empreendimento.

Aduz não ser possível a cumulação da multa contratual com os lucros cessantes, sendo necessária, de forma subsidiária, a redução do percentual estipulado pelo julgador
a quo.

Alega, por fim, que o mero inadimplemento contratual não enseja a indenização por danos morais.

Pois bem.

Trata-se de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel em que a apelante aponta a nulidade do processo, porquanto não teria ocorrido a citação válida.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, sendo possível verificar à fl. 112 o AR devidamente assinado.

Não obstante a alegação de que desconhece a pessoa que teria assinado o documento, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

E, como comprovado em sede de contrarrazões, à época da realização do ato funcionava no local uma filial/ponto de vendas da apelante, sendo válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica.

Acerca da comissão de corretagem, infere-se dos autos que o seu pagamento ocorreu na data de 20/04/2008, de modo que sendo a demanda ajuizada no ano de 2013, resta prescrita a pretensão de reembolso dos valores, porquanto superado o prazo trienal, não havendo pedido de rescisão do contrato.

A matéria restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC) (Tema 938).

Também à luz do entendimento vinculante daquela Corte Superior (Tema 996), inafastável
in casu
a mora da apelante, havendo ilicitude na fixação do prazo de entrega do imóvel condicionado à assinatura do contrato de financiamento.

Confira-se a tese firmada:
“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”
(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).

Prosseguindo, aponta a recorrente a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, hipótese que, todavia, não foi acolhida pelo sentenciante.

Afinal, determinou a sentença o reembolso do valor suportado pela recorrida a título de aluguel, o que não se confunde com eventuais valores que ela deixou de auferir em decorrência da mora na entrega das chaves, inexistindo interesse recursal no ponto.

Por fim, devida a reparação extrapatrimonial em decorrência do atraso na entrega superior
a 03 (três) anos
, sendo firme a jurisprudência deste órgão fracionário no sentido de que
“
o
excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses
”
(TJES. Apelação Cível nº 0011547-30.2019.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 22/09/2023).

Mantem-se, também, o
quantum
arbitrado na origem, mormente quando não impugnado, de forma fundamentada, pela apelante.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao reembolso da taxa de corretagem/assessoria, ante a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.